Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos. Em seu recurso, em síntese, defende que não há que se falar em prescrição porquanto foi reconhecida administrativamente a dívida e a administração não promove qualquer ato intento de saldá-la, permanecendo suspenso o prazo prescricional.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo da dívida, no importe total de R$ 536,25 (quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), valor da somatória das parcelas constantes do documento de ID 57133832 – pág. 7, relativa ao exercício de 2014 correspondentes ao auxílio natalidade e auxílio creche, conforme declaração/documento emitido pelo Distrito Federal em 27.03.2023. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial afastada.
IV. A pretensão é para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Neste sentido, a parte ré reconheceu que era devida o pagamento das verbas pretéritas desde 2014 até a sua concessão e que deveria “comunicar aos servidores, que o pagamento de despesas de exercícios encerrados, obedece o rito descrito na Lei no 4.320 de 17 de março de 1964, em seu art. 37.” (ID 57133832 – pág. 15).
V. Assim, trata-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercício anterior, não obstante o reconhecimento na via administrativa. Portanto, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
VI. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar no valor da condenação o montante de R$ 536,25 (quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de verbas pretéritas de auxílio natalidade e auxílio creche. O valor original deve ser deve ser atualizado até o dia 08.12.2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.